Tribunal: TJSP
Processo: 1011995-44.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra o v. Acórdão que acolheu parcialmente o recurso de apelação, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da multa administrativa de R$ 60.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra o v. Acórdão que acolheu parcialmente o recurso de apelação, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da multa administrativa de R$ 60.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios e (ii) a necessidade de prequestionamento para eventual recurso.
III. Razões de Decidir
3. Rejeição dos embargos de declaração por ausência de omissão no v. Acórdão, que abordou todos os temas de forma objetiva. 4. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar o mérito do julgamento, devendo o embargante buscar outra via para tal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar o mérito do julgamento. 2. Prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 585).
Legislação Citada:
CF/1988, art. 30, I; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; CPC, arts. 783, 786, 803, I, 86, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1024497-18.2019.8.26.0577, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 21/09/2022.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1005386-97.2019.8.26.0108, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 20/09/2022.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2114879-20.2022.8.26.0000, Rel. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 20/09/2022.